Tribunal: TJDFT
Processo: 0747988-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Processo : 0747988-09.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em ação de dissolução parcial de sociedade empresária, chamou o feito à ordem, para receber a reconvenção, que havia sido rejeitada anteriormente. O juízo de origem anotou que o indeferimento de plano da reconvenção estava equivocado, pois a pretensão reconvencional não se confunde com o pedido formulado pelo reconvinte na ação n. 0704327-32.2020.8.07.0015, como havia compreendido antes. O agravante alega que o pedido da reconvenção é idêntico ao da ação cautelar antecedente à dissolução parcial de sociedade n. 0704327-32.2020.8.07.0015. Além disso, afirma que, na falta de recursa da parte interessada, precluiu a decisão que indeferiu a inicial da reconvenção, inclusive para ao juízo (preclusão pro judicato), nos termos do art. 505 do CPC. Pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a cassação da decisão agravada. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). A decisão ora atacada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, também não é possível mitigar a taxatividade porquanto não verifico urgência. A propósito, confira-se o aresto do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO JUDICIAL QUE PERMITIU APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO PELA PARTE RÉ. NÃO INCLUSÃO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. A decisão, em ação de conhecimento, que possibilita a apresentação de reconvenção pela parte ré não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma contida no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não demonstrada a urgência da questão, incabível a mitigação da taxatividade. (Acórdão 1193833, 07098163220198070000, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019) Por fim, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior no AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) De fato, se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, ou mesmo a existência de litispendência entre a ação reconvencional e a ação cautelar informada, a insurgência poderá ser reprisada em preliminar de eventual apelação ou em contrarrazões. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 74197538 na origem (processo n. 0719021-82.2019.8.07.0001).